Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA.
I. Os vícios que autorizam a interposição dos embargos declaratórios estão dispostos “numerus clausus” no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, dentre os quais não se inclui suposto equívoco na valoração de provas ou aplicação do direito.
II. Não há que se cogitar de omissão, contradição ou obscuridade na hipótese em que o acórdão aborda de maneira clara e precisa toda a controvérsia posta na ação rescisória.
III. Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada porque estão adstritos à alegação e demonstração de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto clara e diretamente modificativo.
IV. Recurso desprovido.